Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-09.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007218-09.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), WINSTON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 049.224.541-01 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA - CPF: 058.814.421-56 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -
NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO -
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS -
JULGADOS DO STJ T EJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Rejeitam-se os
embargos
de
declaração
que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem
rediscussão
de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000)

O
prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007218-09.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por
PAULO CESAR ESCOBAR
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0007218-09.2019.8.11.0042
, mantendo a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 563714), por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 317/343).

O embargante sustenta
“que não há provas nos autos em seu desfavor”
.

Requer o provimento
“com a finalidade pré-questionatória”
(fls. 557/560).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante não aponta objetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Na verdade,
busca o reexame do conjunto probatório, postulação não permitida por meio de Embargos de Declaração.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 1962)

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

“Rejeitam-se os
embargos
de
declaração
que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem
rediscussão
de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000 – Primeira Cãmara Criminal - 22.7.2020)

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021